Tribunal: TJMT
Processo: 1035244-78.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035244-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELI VAZ RIBEIRO - CPF: 027.101.191-29 (APELADO), JUAREZ CARLOS RIBEIRO - CPF: 005.172.999-76 (APELADO), RENATA MASCHIO ALLEGRINI - CPF: 215.220.648-77 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA APÓS BAIXA CADASTRAL.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
. HONORÁRIO
S SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da C
ertidão de Dívida Ativa (CDA) n.
933/2022 e a inexigibilidade do débito correspondente, com consequente extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade do lançamento tributário baseado em taxa de licença para funcionamento de empresa que teve atividades encerradas e baixa cadastral no CN
PJ antes dos períodos cobrados; e
(
ii
) a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da caus
alidade.

III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa em data anterior aos períodos cobrados na CDA afasta
a presunção de fato gerador do tributo
.

4. A ausência de comunicação formal ao fisco não pode se sobrepor à inexistência de atividades, devidamente comprovada nos autos, e à responsabilidade da administração pública de fiscalizar a situação tributária.

5. O lançamento tributário equivocado decorreu de falha fiscalizatória do Município, configurando nexo causal que justifica a condenação em honorários advocatícios, em conformidade
com o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de
julgamento:
"
1.
A baixa do CNPJ da empresa em data anterior ao período cobrado exclui a possibilidade de exigência de taxa de licenç
a para funcionamento. 2.
A omissão da administração pública na fiscalização rompe o nexo causal para fins de atribuição de encargos processuais à parte contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314; TJ-MS, APL 0801506-39.2017.8.12.0012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1035244-78.2023.8.11.0003 opostos por
MIGUEL VAZ RIBEIRO E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 933/2022 e a inexigibilidade do débito correspondente, o que culminou na extinção da execução fiscal n. 1028777-20.2022.8.11.0003.

Em suas razões recursais, o apelante, Município de Rondonópolis, sustenta que a Certidão de Dívida Ativa deve ser mantida, pois goza de presunção de legitimidade, veracidade e certeza, uma vez que o lançamento do débito, referente à Taxa de Licenciamento, teria sido efetuado em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que os apelados, ao deixarem de comunicar a cessação das atividades ao Fisco, presumiram a continuidade do estabelecimento, o que implica a incidência da tributação municipal.

Aduz que baseado no artigo 90 da Lei Municipal 1.800/90, entende que a ausência de formalização de baixa junto ao órgão municipal autoriza a presunção de atividade, sujeitando os apelados à obrigação tributária, pois o alvará permanece válido até o cancelamento efetivo.

Reforça a regularidade do ato administrativo questionado, afirmando que a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa é um atributo que só pode ser afastado mediante prova inequívoca, o que, segundo o recorrente, não foi demonstrado pelos apelados.

Salienta que a Fazenda Pública está isenta de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, e, quanto aos honorários advocatícios, defende a inaplicabilidade da condenação, uma vez que agiu dentro dos parâmetros de legalidade ao proceder com a cobrança do crédito tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, restabelecendo a exigibilidade da dívida e permitindo o prosseguimento da execução fiscal nos termos originalmente intentados.

Contrarrazões no Id. 248010179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal
.

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 933/2022 e a inexigibilidade do respectivo débito, o que resultou na extinção da execução fiscal n. 1028777-20.2022.8.11.0003.

A controvérsia central do recurso está na legalidade do lançamento tributário realizado após a baixa da situação cadastral da empresa inscrita no CNPJ nº 10.256.917/0003-77, ocorrida em 29/11/2016.

Pois bem.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 933/2022, que originou o débito tribu
tário, refere-se à cobrança da “
Taxa de Licença p
ara Localização e Funcionamento”
relativa aos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, totalizando o valor de R$ 29.895,56
(
vinte e nove mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).

O
artigo 112 do Código Tributário do Município de Rondonópolis
(Lei n.
1.800/90) estabelece que a taxa de licença
é
devida por qualquer pessoa física ou jurídica que deseje localizar e operar um estabelecimento comercial ou manter em funcionamento um estabelecimento previamente licenciado
, senão vejamos:

“
Art. 112
A hipótese de incidência da taxa é o exame e fiscalização, dentro do território do Município, das condições de localização, afetação ao meio ambiente, segurança, higiene, saúde, incolumidade, bem como de respeito à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, à propriedade, aos direitos individuais e coletivos e à legislação urbanística a que se submete qualquer pessoa física ou jurídica que pretenda:
realizar obras; veicular publicidade em vias e logradouros públicos, em locais deles visíveis ou de acesso público;
localizar e fazer funcionar estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços, agropecuário e outros
; ocupar vias e logradouros públicos com móveis e utensílios; manter aberto estabelecimento fora dos horários normais de funcionamento; instalar e utilizar máquinas e motores; exercer
qualquer atividades
relacionadas com a saúde pública ou o meio ambiente;
ou ainda manter em funcionamento o estabelecimento previamente licenciado
”.
[destaquei]

Segundo indica a parte embargante, ora apelada,
a empresa executada, Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda
., inscrita no CNPJ sob o n.
10.256.917
/0003-77, foi constituída como “Filial
2
”
da empresa matriz, Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.
10.256.917/0001-05, em 18/11/2014, conforme consta na Terceira Alteração Contratual
, Id.
248009824
.

Conforme a Quinta Alteração Contratual da Matriz Empresarial Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.
10.256.917/0001-05, as atividades da empresa executada (Filial 2) foram encerradas em 27/10/2016 (id.
248009825
).

O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral anexado no id.
248009826
confirma a baixa da referida empresa, atestando sua extinção por encerramento com liquidação voluntária a partir de 29/11/2016.

Nesse contexto, é importante destacar que a falta de comunicação ao fisco municipal sobre a baixa das atividades da empresa não implica, por si só, a incidência do imposto em questão, especialmente quando existem provas de que a empresa apelada não exerceu atividades comerciai
s nos períodos especificados na CDA
.

Sem evidências de efetiva atividade empresarial por parte da empresa executada, não há fundamento para o surgimento da obrigação tributária.

Nesse contexto, é pertinente citar
julgado
s análogos de outros Tribunais nacionais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
. PESSOA JURÍDICA BAIXADA EM MOMENTO ANTERIOR AOS EXERCÍCIOS
COBRADOS.
A AUSÊNCIA DE BAIXA DO CADASTRO JUNTO AO ENTE MUNICIPAL NÃO PODE SE SOBREPOR A REALIDADE DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM MOMENTO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.HIPÓTESE EM QUE HOUVE BAIXA DO CNPJ NO CADASTRO DA RECEITA ESTADUAL EM MOMENTO ANTERIOR AOS EXERCÍCIOS COBRADOS. O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NÃO PRESCINDE DA EXISTÊNCIA DE EFETIVA ATIVIDADE PARA
FISCALIZAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50731294020238217000 HORIZONTINA, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro
, Data
de Julgamento: 24/03/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O FEITO. ISSQN – ESTIMATIVA. LANÇAMENTO EFETUADO DE
OFICIO
E NÃO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO FATO GERADOR NO PERÍODO DA EXAÇÃO FISCAL. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR NÃO PODE SER PRESUMIDO. DEMONSTRAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS QUE APONTAM QUE A EMPRESA NÃO AMIS EXERCICIA SUAS ATIVIDADES DESDE 11/2016, PORTANTO, ANTES DO FATO GERADOR
DA EXAÇÕES
EXEQUENDAS (2017/2018). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11º, DO
CPC.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0008814-74.2021.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO
FAGUNDES CUNHA - J.
13.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00088147420218160056 Cambé 0008814-74.2021.8.16.0056 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha
, Data
de Julgamento: 13/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – EMPRESA QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES ANTES DOS EXERCÍCIOS EXECUTADOS –
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
– FALTA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL ACERCA DA BAIXA NO CNPJ QUE NÃO LEGITIMA A COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa executada registrou baixa das atividades em ano
anterior à obrigação tributária objeto da execução, não é possível a exigência do tributo, diante da ausência do fato gerador. A comunicação de encerramento das atividades econômicas pela empresa ao município, estabelecida na legislação municipal, é obrigação acessória, razão pela qual eventual ausência de comunicação não possui o condão de legitimar a cobrança das taxas
apresentadas na CDA executada.

(TJ-MS - APL: 08015063920178120012 MS 0801506-39.2017.8.12.0012, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 17/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019
)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a argumentação da parte apelante também não procede.

Isso porque
,
verificou-se que, ao longo de pelo menos quatro anos, a Fazenda Pública Municipal deixou de cumprir com seu dever de polícia, consistente na fiscalização periódica do local onde se presumia a atividade econômica. A ausência dessa fiscalização não apenas permitiu o lançamento tributário equivocado, como também forçou os contribuintes a
buscar
o Judiciário para corrigir uma situação gerada pela própria omissão do ente público.

Embora se possa argumentar que caberia à parte executada comunicar formalmente ao fisco o encerramento de suas atividades, tal obrigação não exime o Município de seu dever essencial de fiscalizar regularmente os estabelecimentos inscritos em seu cadastro tributário. A fiscalização é não
apenas um instrumento para verificar o cumprimento de obrigações tributárias, mas também um meio de evitar cobranças indevidas e resguardar o interesse público.

No caso, ficou demonstrado que a Fazenda Pública Municipal agiu com negligência ao basear a cobrança em um juízo de ficção jurídica, presumindo a continuidade de atividades que, de fato, nunca existiram. Durante todo o período em que deveria ter fiscalizado o local, a Fazenda nada fez para verificar a existência do fato gerador ou a inatividade da empresa.

Essa conduta omissiva do Município rompe a causalidade direta entre a suposta inércia da parte executada e a necessidade de
judicialização
. Não fosse a ausência de fiscalização pela Fazenda Pública, tal cobrança indevida sequer teria sido formalizada, evitando, assim, o litígio.

Nesse contexto, ainda que se pudesse considerar a falha da parte executada em comunicar formalmente a cessação de suas atividades, esta é substancialmente superada pela conduta da Fazenda Pública, que negligenciou por completo seu dever legal de fiscalização. A responsabilidade pela
judicialização
recai, portanto, sobre o Município, que, ao agir com desídia, criou a causa que deu origem
à
presente demanda.

Com base nesses fundamentos, entendo que a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais está plenamente justificada, em conformidade com o princípio da causalidade, que rege a distribuição dos encargos processuais. Tal princípio, insculpido no art. 85 do Código de Processo Civil, impõe que a parte responsável pela instauração do litígio —
aqui, o Município, em razão de sua conduta negligente — deve arcar com as consequências financeiras da sucumbência.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
. Precedentes do STJ. 2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC.

(TJ-MT - AC:
10426342420198110041, Relator
: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO
DÉBITO – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum,
após
ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.

(TJ-MT - AC:
10001358720208110009, Relator
: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, além de manter a sentença quanto à inexigibilidade do crédito tributário, voto pela manutenção da condenação do Município de Rondonópolis/MT ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reafirmando que a causalidade da demanda decorreu diretamente de sua conduta omissiva e negligente.

À vista do
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024